Tribunal: STJ
Processo: 0018365-28.1998.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933494 - PE(2025/0170390-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: BANCO BANORTE
- EM LIQUIDACAO
S/A
ADVOGADO
: JOÃO OTÁVIO MARTINS PIMENTEL - PE035724
EMBARGADO
: AGRIMAR LEITE DE LIMA
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO -
PE030762
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
. Embargos de declaração
.
3
rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c00dccd2-95b4-4577-8626-7679ec1399f3

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c00dccd2-95b4-4577-8626-7679ec1399f3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933494 - PE(2025/0170390-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: BANCO BANORTE
- EM LIQUIDACAO
S/A
ADVOGADO
: JOÃO OTÁVIO MARTINS PIMENTEL - PE035724
EMBARGADO
: AGRIMAR LEITE DE LIMA
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO -
PE030762
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
. Embargos de declaração
.
3
rejeitados
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator Cuida-se de embargos de declaração, opostos
por SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
(nova denominação de BANCO BANORTE S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL),
contra o acórdão de fls. 717-718, e-STJ, que negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte ora insurgente.
O aresto em questão está assim ementado:
Documento eletrônico VDA55260693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:13
Código de Controle do Documento: 8e156292-c7f7-4249-a25e-6b446d5c4756

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
1 . Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada. Acórdão estadual
que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de
forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.
2 . Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da legitimidade ativa para a
execução do título exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3 . A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.1 . Ademais, não há contradição em afastar a alegada negativa de prestação
jurisdicional e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de
prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente
fundamentado.
4 . Agravo interno desprovido. (fls. 717-718, e-STJ)
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 730-737, e-STJ), nos quais a
parte embargante afirma omissão quanto ao reconhecimento de que as teses relativas
à inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), à preclusão (art. 223 do CPC), à
inadequação da via da exceção de pré-executividade (
e à
Súmula 393/STJ)
estabilização subjetiva do processo (art. 109 do CPC) teriam sido devidamente
prequestionadas na origem, inclusive por meio de embargos de declaração, afastando
a incidência da
(fls. 731-734, e-STJ); omissão específica na análise
Súmula 211/STJ
da violação ao
II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional do TJPE
art. 1.022,
(fls. 732-734, e-STJ); e contradição interna do julgado ao, simultaneamente, afastar a
negativa de prestação jurisdicional e reconhecer a ausência de prequestionamento
sobre as mesmas matérias (fls. 734-735, e-STJ).
Impugnação às fls. 740-749, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Os embargos de declaração não merecem
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência de vício hábil a macular o
julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
. Nos estreitos lindes do
do Código de Processo Civil, o recurso
1
art. 1.022
de embargos de declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
Documento eletrônico VDA55260693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:13
Código de Controle do Documento: 8e156292-c7f7-4249-a25e-6b446d5c4756

recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas,
. 2. No caso
com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso
dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 860.920/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
02/06/2016,
07/06/2016)
se]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO

DO

NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
3.
art. 1.022
CPC/2015.
Os
embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de
. 4. Primeiros embargos de declaração rejeitados.
matéria já apreciada
Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
AREsp 799.126/RS,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)
No caso, não há infringência ao
do CPC, diante da suficiente
art. 1.022
fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 717-718, e-STJ).
Na hipótese, o
embargado não possui vício sanável por embargos
decisum
de declaração, pois esta eg. Quarta Turma decidiu a controvérsia com base no
entendimento desta Corte, expondo de forma clara as razões do desprovimento do
agravo interno. É o que se extrai do seguinte trecho do julgado:
1. De início, a agravante repisa suas razões no sentido da violação ao art. 1.022
do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de omissão e
obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos
embargos de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre (i) a impossibilidade de
reconhecimento da ilegitimidade ativa sem dilação probatória e imposição de
produção de prova impossível, (ii) a manutenção da legitimidade ativa e (iii) a
preclusão.
Razão não lhe assiste, no ponto. (fls. 721, e-STJ)
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 435, e-
STJ: (fls. 721, e-STJ)
Foram feitas expressas menções à desnecessidade de dilação probatória e à
imprestabilidade da prova apresentada pela recorrente para resolver a questão
da ilegitimidade ativa. (fls. 722, e-STJ)
Especificamente quanto à alegação de omissão sobre preclusão e inversão do
ônus da prova, verifica-se que não foi ventilada nos embargos de declaração
apresentados na origem, razão pela qual a referida tese sequer merece
apreciação, incidindo o óbice da Súmula 284/STF.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. (fls. 722-
723, e-STJ)
Documento eletrônico VDA55260693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:13
Código de Controle do Documento: 8e156292-c7f7-4249-a25e-6b446d5c4756

3. Quanto à incidência do óbice da
consoante asseverado na
Súmula 211/STJ,
decisão monocrática ora combatida, as questões referentes à inversão do ônus
da prova e à preclusão não foram objeto de exame pelo Tribunal a quo, mesmo
após o julgamento dos embargos de declaração, que sequer versaram
expressamente sobre essas teses.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, ante
a ausência de prequestionamento. Para que se configure o prequestionamento
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se a correta interpretação da legislação federal. (fls. 725, e-STJ)
Na hipótese, inafastável o teor das Súmulas
e
ante a
211/STJ
282/STF,
ausência de prequestionamento, porquanto o dispositivo apontado como violado
não teve o competente juízo de valor aferido, nem foi interpretado pelo Tribunal
de origem.
Por fim, destaca-se que não há contradição em afastar a alegada violação ao
do CPC, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência
art. 1.022
de prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte, como ocorrera na hipótese. (fls. 726, e-
STJ)
Dos trechos supracitados, denota-se que o acórdão apontou, de forma
expressa e suficiente, as razões do desprovimento do recurso, inclusive esclarecendo
a ausência de contradição interna. Os aclaratórios visam, em verdade, rediscutir o
julgado, atribuindo-lhe efeito infringente, providência inviável na via recursal estreita.
Pretende a parte embargante a superação dos óbices aplicados e a
apreciação de matérias que sequer foram ventiladas em embargos de declaração na
origem, pretensão inviável em sede de embargos de declaração.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o litígio, como no caso sub judice. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo ser acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A questão
relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada
por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles
que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
.
Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EDcl
no
rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS,
DJe
[grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023)
Deste modo, não se vislumbram quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2
prevista no
§ 2o, do CPC, pois, tratando-se de primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração sem caráter manifestamente protelatório, não se evidenciam os
Documento eletrônico VDA55260693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:13
Código de Controle do Documento: 8e156292-c7f7-4249-a25e-6b446d5c4756

pressupostos de sua incidência neste momento. Fica a parte advertida de que a
reiteração de embargos com intuito de rediscussão do julgado poderá caracterizar o
referido caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa.
. Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
3
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:13
Código de Controle do Documento: 8e156292-c7f7-4249-a25e-6b446d5c4756

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.933.494 / PE
Número Registro: 2025/0170390-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183652819988170001 183652819988170001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BANORTE
- EM LIQUIDACAO
S/A
ADVOGADO : JOÃO OTÁVIO MARTINS PIMENTEL - PE035724
AGRAVADO
: AGRIMAR LEITE DE LIMA
ADVOGADO : LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO - PE030762
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BANORTE
- EM LIQUIDACAO
S/A
ADVOGADO
: JOÃO OTÁVIO MARTINS PIMENTEL - PE035724
EMBARGADO : AGRIMAR LEITE DE LIMA
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO - PE030762
TERMO
Documento eletrônico VDA55530535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:03
Código de Controle do Documento: dafb2234-663b-40ca-942a-27da37abde63

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:03
Código de Controle do Documento: dafb2234-663b-40ca-942a-27da37abde63